Tribunal: TJMT
Processo: 1011370-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011370-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ADERI OTAVIO DA CRUZ - CPF: 858.367.701-82 (AGRAVANTE), KAROLINE DANIELLE SILVA DE JESUS - CPF: 003.882.781-61 (AGRAVANTE), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DIAS - CPF: 353.486.581-20 (AGRAVADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Aderi Otavio da Cruz e Karoline Danielle Silva de Jesus contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1079466-80.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais. Os Agravantes sustentam que sua renda mensal não comporta o pagamento de cerca de R$ 15.000,00 em custas sem prejuízo da subsistência, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os Agravantes comprovaram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 garantem a assistência judiciária gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos para suportar os custos do processo.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário constantes nos autos.

5.

Os documentos juntados pelos Agravantes, como extratos bancários e declaração de imposto de renda de Aderi, evidenciam renda mensal aproximada de R$ 7.673,95, sem indicar comprometimento financeiro suficiente para justificar a gratuidade.

6.

Consta recebimento de valores de outra conta não documentada, além da identificação de Aderi como microempresário, fatos que enfraquecem a tese de hipossuficiência.

7.

Em relação à Agravante Karoline, não há qualquer documentação autônoma que comprove a alegação de insuficiência de recursos, sendo apenas mencionada como dependente.

8.

A ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas judiciais justifica a manutenção da decisão de indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADERI OTAVIO DA CRUZ
e
KAROLINE DANIELLE SILVA DE JESUS
contra a decisão de ID. 187315819, proferida na Ação de Obrigação de Fazer n° 1079466-80.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
CARLOS ALBERTO DIAS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos Agravantes, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que estes não comprovaram a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige miserabilidade, mas sim a demonstração de que a parte não pode suportar os custos do processo sem prejuízo de sua manutenção.

Afirmam que a decisão agravada deve ser reformada, pois a análise da incapacidade deve se dar em relação ao valor das custas e à renda efetivamente comprovada, sendo desarrazoado exigir-se das partes o pagamento de quase R$ 15.000,00 diante de renda mensal de R$ 7.688,53.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 281321884.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado Carlos Alberto Dias em ID. 292284871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar as alegações apresentadas, os Agravantes juntaram aos autos extratos bancários (IDs, 279739350, 279739351 e 279739352), bem como a cópia da declaração de imposto de renda do ano de 2024 (ID. 279739353), em nome do Agravante Aderi.

Observa-se, na declaração de imposto de renda juntada aos autos, que o Agravante Aderi auferiu, no exercício de 2023, o montante de R$ 92.087,50 (noventa e dois mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 7.673,95 (sete mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Ademais, verifica-se, no extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2025 (ID. 279739351 – pág. 2), o recebimento de valores oriundos de outra conta bancária de titularidade do Recorrente Aderi, cujo respectivo extrato não foi juntado aos autos.

Além disso, percebe-se na procuração juntada sob o ID. 279714396, que o Agravante Aderi se identifica como microempresário, circunstância que não corrobora com sua alegação de hipossuficiência econômica.

Posto isso, não consta nos autos qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência da Agravante Karoline, tendo sido apresentada, tão somente, a declaração de imposto de renda em que esta figura como dependente do Agravante Aderi.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que os Agravantes são pessoas hipossuficientes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025